Tribunal: TJDFT
Processo: 0746744-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
direito constitucional e processual penal. Apelação criminal. Inviolabilidade de domicílio. “Denúncia anônima”. Ausência de fundadas razões. Crime de drogas. Posse para consumo pessoal. Consentimento não comprovado. Prova ilícita. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Promotoria de Justiça contra sentença que reconheceu a ilicitude da prova decorrente do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, em contexto de “denúncia anônima”, e afastou a imputação de tráfico de drogas, diante da apreensão de pequena porção de maconha e da ausência de comprovação de consentimento válido dos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito; e, (ii) estabelecer se houve consentimento livre, consciente e inequívoco dos moradores para legitimar a entrada dos agentes estatais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos tribunais superiores exige averiguações prévias para conferir credibilidade à “denúncia anônima”, sendo vedada sua utilização isolada como fundamento para a violação de garantias constitucionais.

4. A mera indicação de nome, suposta prática criminosa e fotografias extraídas de redes sociais, sem perícia ou documentação formal, não constitui elemento objetivo suficiente para justificar o ingresso domiciliar.

5. A apreensão de pequena porção de maconha em poder do abordado não configura, por si só, crime permanente, sendo compatível, em tese, com a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

6. Não se admite a presunção de tráfico de drogas no interior da residência com base exclusiva na posse de quantidade reduzida destinada ao consumo pessoal.

7. A legalidade do ingresso domiciliar deve ser aferida no momento anterior à entrada, sendo vedada a justificativa ex post facto (depois do fato) com base em provas encontradas após a violação do domicílio.

8. O alegado consentimento para o ingresso não é comprovado por elementos objetivos, inexistindo registro escrito ou audiovisual que demonstre sua voluntariedade e consciência.

9. Se a autorização supostamente concedida ocorreu em contexto de submissão à autoridade policial, compromete a liberdade necessária para a renúncia válida a direito fundamental.

10. Os depoimentos policiais mostram-se frágeis e contraditórios quanto à existência de consentimento prévio e inequívoco, não sendo suficientes para relativizar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

11. Incumbe ao Estado comprovar a legalidade da busca domiciliar quando restringe direito fundamental, ônus não satisfeito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.